Tribunal: TJDFT
Processo: 0746037-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746037-04.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A RÉU ESPÓLIO DE: THIAGO NOVAES RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: MARINA GOMES RIBEIRO DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A – BB contra a decisão ID origem 250811642, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0737248-23.2019.8.07.0001, movido em face do ESPÓLIO DE THIAGO NOVAES RIBEIRO, ora agravado, representado por MARINA GOMES RIBEIRO. Preparo recolhido em dobro, em atenção ao despacho ID 77582888. Antes, porém, de iniciar a análise dos pleitos recursais, necessário consultar o Juízo de 1o Grau acerca do pedido de reconsideração formulado pelo exequente na petição ID origem 251918511, uma vez que eventual modificação ou confirmação da decisão recorrida poderá repercutir diretamente no binômio necessidade-utilidade do presente Agravo. Assim, oficie-se ao Juízo de 1o Grau para que esclareça a questão, no prazo de até 5 (cinco) dias, haja vista a pendência de exame do pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Brasília, 14 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator